Tribunal: TJSP
Processo: 0005515-61.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005515-61.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDUARDO CAMPOS AMORIM, SAMANTA DE MOURA REZENDE e JULIO
CESAR FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635
Apelantes: EDUARDO CAMPOS AMORIM, SAMANTA DE MOURA
REZENDE e JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.546
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – NÃO
ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS – APELANTES
RECONHECIDOS
PELAS
VÍTIMAS
–
DOSIMETRIA
–
PENAS
E
REGIMES
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de apelações interpostas por Eduardo
Campos Amorim, Samanta de Moura Rezende e Júlio César
Ferreira da Silva contra a r. sentença de fls. 184/188, que os
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso
II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal,
impondo aos dois primeiros a pena privativa de liberdade de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, com valor unitário
mínimo, e ao último a pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 30 dias-
multa, no piso legal.
Inconformados,
recorrem
(fls.
239/249),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
3
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, voltando-se
contra as palavras das vítimas e dos policiais militares.
Subsidiariamente, o recorrente Júlio César, busca a redução do
aumento em decorrência da agravante da reincidência, fixando a
fração mínima de 1/6. Por fim, em pedido separado, a Defesa de
Samanta almeja seja cumprida a decisão proferida no HC coletivo
no 143.641, substituindo a prisão preventiva por prisão
domiciliar, alegando que preenche os requisitos legais (fls.
324/328).
Recursos devidamente contrarrazoados (fls.
255/260).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento dos apelos (fls. 313/319).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02) “no dia
16 de junho de 2017, por volta das 21:15 horas, no Páteo do Colégio,
Centro, nesta comarca, SAMANTA DE MOURA REZENDE,
qualificada a fls. 08, JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA,
qualificado a fls. 9, EDUARDO CAMPOS AMORIM, qualificado a
fls. 10, e mais dois indivíduos não identificados, em concurso e
previamente conluiados, subtraíram, para si, uma mochila, contendo um
aparelho celular, carteira e documentos de Ulisses G. Oliveira Dias, e
um par de tênis de Tiago Feitosa da Silva”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
4
Segundo o apurado, “na data dos fatos, as
vítimas caminhavam pelo Pátio do Colégio, momento em que
SAMANTA, JULIO, EDUARDO e mais dois agentes não identificados
se aproximaram e os derrubaram no chão. Em ato contínuo, os
agrediram e subtraíram o par de tênis que Tiago calçava, bem como a
mochila, celular e documentos pertencentes a Ulisses. Policiais militares
foram acionados pelas vítimas e, realizada diligência no local dos fatos,
lograram êxito em localizar SAMANTA, JULIO, EDUARDO, que
estavam na posse apenas da mochila Ulisses. Os outros dois agentes
fugiram do local. Ulisses e Tiago reconheceram os três presos como
autores dos roubos e das agressões”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência
(fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), BOPM (fls.
172/177), e demais elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas e
pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão
em flagrante dos acusados (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima Ulisses G. Oliveira Dias declarou na
fase inquisitiva “que passava com Tiago pelo Páteo do Colégio quando
foram abordados por cinco indivíduos, que os jogaram no chão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
5
subtraindo sua mochila, telefone celular e carteira. Durante a
abordagem, foi agredido pelos agentes. Policiais militares surgiram e
detiveram os acusados, aos quais reconheceu. Recuperou apenas a
mochila” (sic, fl. 09).
No mesmo sentido as declarações do ofendido
Tiago Feitosa da Silva, também ouvido apenas na fase policial,
narrando “que caminhava com Ulisses pelo Páteo do Colégio quando
cerca de cinco indivíduos se aproximaram e “foram para cima” das
vítimas, jogando-as no chão. Foi agredido e teve seu par de tênis
subtraído. Após a subtração, correu até uma base da Polícia Militar,
onde comunicou os fatos. Os policiais militares que ali estavam foram ao
local do roubo e conseguiram deter três dos roubadores. Reconheceu os
três acusados como participantes do roubo. Não recuperou seu par de
tênis” (sic, fl. 10).
Os ofendidos foram bastante firmes em suas
narrativas e no reconhecimento dos roubadores, apontando os
acusados como sendo os autores da ação delitiva.
Assim, exuberantemente comprovada a causa
de aumento referente ao concurso de agentes.
As declarações prestadas pelas vítimas são
coerentes, lógicas, precisas e foram corroboradas pelos informes
colhidos na instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto
probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
6
delitiva.
Como se sabe, as palavras das vítimas em
casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os
criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
O policial militar Guilherme Sérgio da Silva
de Lima confirmou, em juízo, “que na data, um transeunte os
chamou, apontando os acusados, que caminhavam à frente, informando
que eles tinham roubado algumas pessoas no Páteo do Colégio, motivo
pelo qual os abordaram. Eles não portavam nada de ilícito, mas pouco
depois ali chegou uma das vítimas dizendo que a mochila que estava com
eles era de sua propriedade, apontando-os como autores do roubo que
sofrera pouco antes. Não se recorda com quem estava a mochila.
Segundo essa vítima outros dois agentes teriam participado do roubo.
Paralelamente, a outra vítima compareceu na Base São Bento, narrando
o roubo sofrido. Ela foi até o Distrito Policial onde a ocorrência foi
apresentada, também reconhecendo os ora acusados. O par de tênis
subtraído desta segunda vítima não foi recuperado. Os acusados não
confessaram as subtrações” (sic, mídia).
No mesmo sentido o depoimento do seu colega de
farda Fernando Araújo da Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
7
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
8
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Na
fase
inquisitiva,
os
três
acusados
permaneceram calados (fls. 11/13).
Em juízo, sob o crivo do contraditório,
Samanta se manteve silente, enquanto os réus Eduardo e Júlio
César negaram a participação no crime de roubo (mídia digital).
Destaca-se, neste ponto, que é dever dos
apelantes,
quando
deduz
versão
exculpatória,
produzir
elementos probatórios aptos a demonstrar sua ausência de
responsabilidade, ônus do qual eles não se desincumbiram
durante a instrução processual, a rigor do artigo 156 do Código
de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do
Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
Por fim, o pedido da ré Samanta de Moura
Rezende, formulado após a apresentação dos recursos, fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
9
indeferido.
Almeja a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, alegando preenchimento dos requisitos legais e
cumprimento da decisão proferida no HC coletivo no 143.641.
Todavia, não se pode olvidar que a acusada se
encontra em regime de execução provisória da pena, e deve
endereçar este pedido, inicialmente, ao juízo das execuções, e não
diretamente a este Colegiado, sob pena de supressão de
Instância.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base, para os três
réus, foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, para cada crime,
uma
vez
ausentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
mantidas inalteradas na segunda fase, para os réus Eduardo e
Samanta, ante a ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes a serem consideradas.
Para o réu Júlio César, contudo, em razão de
sua tripla reincidência (fls. 24, 36, 38/39 e 40/44 do apenso), as
reprimendas foram exasperadas para 05 anos de reclusão e 12
dias-multa, no mínimo legal.
Na terceira fase, diante da presença da
majorante do concurso de agentes, as penas de Eduardo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
10
Samanta foram aumentadas para 05 anos e 04 meses de reclusão
e 13 dias-multa, no piso legal, e as de Júlio César para 06 anos e
03 meses de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa.
Por fim, configurado o concurso formal de
delitos (art. 70, do CP), a pena de uma das infrações foi
aumentada em 1/5, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 26 dias-multa, no piso (para os réus
Eduardo e Samanta), e 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e
30 dias-multa, no mínimo legal (para o réu Júlio César),
lembrando que as penas pecuniárias foram aplicadas de acordo
com o disposto no art. 72 do Código Penal.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantida, na falta de recurso por parte do
Ministério Público, o regime inicial intermediário fixado para os
réus Eduardo e Samanta. Para o réu Júlio César, reincidente, fica
mantido o regime inicial fechado.
Com efeito, o roubo agravado pelo concurso
de pessoas é crime grave, revelando temibilidade e
periculosidade dos agentes, características de personalidade que
recomendam a imposição de um período de segregação
carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime mais brando,
ao autor de crime de roubo agravado pelo concurso de agentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005515-61.2017.8.26.0635 -Voto no
11
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar
atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte
do Poder Público.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
AMARO THOMÉ
Relator